Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-13.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DA MATERIALIDADE. AFASTAMENTO DE UMA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. READEQUAÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), com incidência das agravantes previstas nos arts. 61, II, “f”, e 226, II, do Código Penal, por condutas praticadas em 2009 contra sua enteada, menor de 14 de idade. Sustentou-se, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteou-se absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de provas e diligências requeridas pela defesa; (ii) verificar a suficiência das provas para a condenação do réu pelos dois crimes imputados; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, considerando a existência de agravantes e causas de aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de aditamento do rol de testemunhas e de diligências na fase do art. 402 do CPP não caracteriza cerceamento de defesa, pois o juízo observou a ausência de pertinência e de justificativa plausível para a produção das provas requeridas, em conformidade com o art. 370 do CPP.
4. Nos delitos contra a dignidade sexual de crianças, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que dotada de coerência interna e externa e esteja harmônica com os demais elementos dos autos, o que se verificou em relação a um dos episódios narrados.
5. A materialidade e autoria do primeiro crime restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima e de sua mãe, corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos.
6. O segundo episódio descrito não encontra respaldo probatório suficiente, diante das contradições relevantes no depoimento da vítima em juízo e da ausência de confirmação autônoma dos fatos, impondo-se o afastamento da segunda imputação.
7. A pena-base foi readequada para o mínimo legal, diante da ausência de provas autônomas a justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais.
8. Na segunda fase da dosimetria, foi mantida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, pois comprovado que o crime ocorreu no contexto de coabitação com a vítima.
9. Na terceira fase, foi corretamente aplicado o aumento de pena previsto no art. 226, II, do CP, em razão da condição de padrasto do réu à época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova testemunhal e diligências requeridas na fase do art. 402 do CPP não configura cerceamento de defesa quando ausente justificativa concreta e pertinência com os fatos apurados.
2. A palavra da vítima de crimes sexuais pode fundamentar a condenação, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova.
3. A configuração do crime de estupro de vulnerável exige prova segura e suficiente da materialidade e da autoria, não sendo possível a condenação quando há dúvida razoável sobre a ocorrência do fato.
4. O agravante do art. 61, II, “f”, do CP incide quando o crime é cometido no contexto de coabitação familiar.
5. O aumento previsto no art. 226, II, do CP aplica-se ao agente que, na condição de padrasto, abusa de sua posição de autoridade para a prática do delito.